Tribunal: TJSP
Processo: 1017555-09.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 1,24%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 1,24%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total. Excesso não verificado - Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – DESCABIMENTO - Considerando o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do relacionamento contratual, como no caso dos autos – Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SEGURO E SERVIÇOS DE TERCEIROS – CABIMENTO – Considerando o julgamento do Recurso Especial no 1.639.320-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, é vedada a imposição de contratação de seguro de proteção financeira oferecido pelo mutuante e outros encargos desnecessários para o financiamento, notadamente quando celebrados no próprio contrato principal, porque constituem na prática de venda casada, devendo ser extirpados. Sentença reformada. Recurso provido, nessa parte.